Tribunal: TJES
Processo: 0000363-93.2018.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000363-93.2018.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VOLMER JUNIOR MORELLO e outros

APELADO: AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA ME

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação de cobrança fundada em cheque prescrito, que condenou o apelante ao pagamento da quantia de R$ 25.680,00, acrescida de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

2. O apelante sustenta a inexistência de comprovação da causa subjacente à emissão do cheque, alegando ausência de prova documental da entrega das mercadorias, e pleiteia, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da prescrição do cheque, subsiste a obrigação de pagamento, incumbindo ao devedor demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, com a prescrição do cheque, há a perda dos atributos cambiários, permitindo-se a discussão da
causa debendi
na via ordinária, cabendo ao devedor o ônus de provar fatos que possam infirmar a existência ou validade da obrigação.

5. No caso concreto, o apelante reconheceu expressamente a emissão do cheque, limitando sua defesa à ausência de juntada de nota fiscal, sem, contudo, apresentar qualquer elemento que infirmasse a existência do negócio jurídico ou que demonstrasse fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.

6. A confissão da emissão do cheque, desacompanhada de prova que desconstitua a presunção relativa de existência e validade da dívida, autoriza a manutenção da sentença de procedência da ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000363-93.2018.8.08.0054

APELANTE: VOLMER JUNIOR MORELLO

APELADO: AGROPECUÁRIA SÃO GABRIEL LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de apelação interposta por Volmer Junior Morello contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, que julgou procedente o pedido formulado por Agropecuária São Gabriel Ltda. na ação de cobrança ajuizada, condenando o apelante ao pagamento da quantia de R$ 25.680,00 (vinte e cinto mil, seiscentos e oitenta reais), acrescida de juros legais e correção monetária.

O recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de comprovação da causa subjacente à emissão do cheque, aduzindo que não foi apresentada nota fiscal que comprove a entrega das mercadorias e, por conseguinte, a existência da obrigação. Alega, ainda, que a ausência de demonstração documental da relação jurídica obsta a pretensão da parte autora, pleiteando, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido.

Pois bem.

No que se refere ao cheque prescrito, é consolidado na jurisprudência que, com a perda dos atributos cambiários, especialmente os princípios da autonomia e da abstração, admite-se a discussão da
causa debendi
na via ordinária de cobrança ou na ação monitória.

Com efeito,
decorrido
o prazo prescricional, o cheque perde sua força executiva e os seus atributos cambiários, convertendo-se em mero documento probatório da obrigação subjacente
, permitindo-se, assim, o exame
da relação jurídica originária
, sobretudo quando a cártula não foi posta em circulação.

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2. Ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título.

3. Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp n. 2.653.948/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE.

1- Embargos de divergência em recurso especial interpostos em 3/3/2020 e conclusos ao gabinete em 15/10/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, seria dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, não se admitindo, por conseguinte, exceção pessoal contra terceiros portadores do título que circulou.

3- Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, com exceção da constatada má-fé.

4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a discussão da causa debendi em embargos à monitória, constituindo ônus do devedor a prova da ilicitude do negócio jurídico.

Precedentes.

5- Não é mais o cheque, por si, o fundamento da pretensão, mas o fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão.

6- Em consequência, dessume-se que a ação monitória, neste documento fundada, admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais.

7- Para efeitos de solução do litígio, deve prevalecer, nesta Corte, a seguinte tese: ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título.

8- Embargos de divergência providos, para conhecer e dar provimento ao recurso especial.

(EREsp n. 1.575.781/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS QUE NÃO CIRCULARAM. VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO JURÍDICO ORIGINÁRIO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei n. 7.357/1985); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal), que é hipótese dos autos, e, ainda, ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula 503/STJ.

2. Como o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, não-causal, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência de sua autonomia e abstração.

Entretanto, se o cheque não houver circulado, como no caso, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível a discussão da causa debendi. Precedentes.

3. Estando o aresto embargado no mesmo sentido da jurisprudência pacífica deste Tribunal, incide à espécie o verbete da Súmula n. 168 do STJ (Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EAREsp n. 681.278/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/6/2020, DJe de 3/8/2020.)

C
om efeito, a despeito de a referida orientação ter sido firmada em precedentes abrangendo a ação monitória, com maior razão aplica-se a
ratio decidendi
na ação de cobrança, sobretudo quando já prescrita a força executiva do cheque, e
quando
decorrido o prazo
bienal
da ação de locupletamento ilícito (art. 61, da Lei 7.357/1985), como
se vislumbra
no caso vertente.

Não obstante, em que pese a perda do atributo cambiário
,
o cheque prescrito
preserva sua eficácia
como prova
documental
para o ajuizamento d
e eventual
ação de cobrança, incumbindo ao réu, caso deseje obstar a pretensão do autor, trazer aos autos elementos que infirmem a existência da relação obrigacional, mediante a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado, conforme disposição expressa do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – SÚMULAS NºS 299 E 531 DO STJ – TÍTULO DE CRÉDITO DE NATUREZA AUTÔNOMA – DISPENSABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ADJACENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVO ACERCA DO TÍTULO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É admissível o manejo de ação monitória para a cobrança de cheque prescrito, assim como se mostra dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência das Súmulas nºs 299 e 531, do STJ. 2. Não apresentado qualquer elemento de prova que pudesse impedir, modificar ou extinguir a pretensão autoral, não há como afastar a responsabilidade pelo pagamento dos cheques. 3. Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJES - Apelação Cível nº. 0011092-12.2016.8.08.0035; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.02.2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA CHEQUE CAUSA DEBENI - ÔNUS DA PROVA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou, por meio da Súmula nº 531, o entendimento de que em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2 - Não é imputada ao autor da monitória a prova do negócio jurídico que antecedeu a emissão do cheque, cabendo ao requerido o ônus de afastar a existência do crédito em face de si constituído. 3 In casu, o requerido/apelante não juntou qualquer elemento de prova que pudesse confirmar seus argumentos e afastar a responsabilidade pelo pagamento do cheque. 4- Deve ser preservada a cartularidade do título de crédito, pelo que a obrigação de pagar a dívida deve ser imposta ao emitente. 5 - Recurso improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 011120207029, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, Quarta Câmara Cível, DJe 10/12/2021).

Na hipótese dos autos, o apelante,
em sua contestação, não impugnou a existência de negócio jurídico entre as partes
, mas, ao revés,
reconheceu
expressamente a emissão do cheque em favor da parte autora
. A insurgência
limitou-se
à alegação da
ausência de juntada de nota fiscal
dos produtos agrícolas
que teriam sido adquiridos do Apelado
. Sequer houve menção expressa à eventual ausência de aquisição ou de entrega dos produtos,
restringindo
a
defesa a meras alegações formais que, por si sós, não são suficientes para elidir
o direito autoral
.

Cumpre salientar que a obrigação resultante da emissão
confessa
do cheque decorre de presunção relativa de existência e validade da dívida, presunção essa que poderia ter sido afastada mediante a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
. Não obstante, além de não apresentar qualquer defesa neste sentido, o Apelante manteve-se inerte ao ser intimado para indicar as provas que pretendia produzir (fls. 61)
.

Nesse contexto, restando incontroverso que o cheque foi emitido pelo
A
pelante, sem que tenha logrado êxito em comprovar qualquer fato que pudesse desconstituir a obrigação assumida, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

Por fim, n
o tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, observa-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar, de forma objetiva e concreta, a existência de relação de consumo entre as partes que ensejasse a incidência das normas protetivas do CDC. A mera alegação de que se trata de produtor rural não basta, por si só, para caracterizar a sua posição de vulnerabilidade jurídica ou técnica, tampouco a hipossuficiência na relação contratual, sendo imprescindível a demonstração de que adquiriu os produtos na qualidade de destinatário final, o que não restou comprovado nos autos.

Ademais, ainda que eventualmente aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, tal condição não exoneraria o Apelante do encargo processual sobre si recaído de comprovar suas alegações.

Por tais razões, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do §11, do art. 85, do CPC, ressalvando a aplicabilidade das regras ínsitas à gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.